Tribunal: TJMT
Processo: 1021065-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021065-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVADO), MIDAS AGRO INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 34.482.551/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), BANCO CARGILL SA - CNPJ: 03.609.817/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: ACOLHIDAS. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CESSIONÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO REGULARMENTE HOMOLOGADA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DA CESSIONÁRIA PARA INTEGRAR A LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. OMISSÃO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS. ACOLHIMENTO DE AMBAS. NULIDADE DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que julgou procedente impugnação de crédito em recuperação judicial, reconhecendo parte do valor e sua classificação, sem prévia manifestação da cessionária.

2.

A decisão abateu montante sub-rogado a terceiro e declarou extraconcursais as parcelas vencidas após o pedido de recuperação judicial.

3.

A agravante alegou nulidade por ausência de intimação da cessionária e falta de fundamentação quanto à individualização e classificação dos créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) nulidade da decisão por ausência de intimação da cessionária, em violação ao contraditório; (ii) nulidade por falta de fundamentação da decisão que deixou de individualizar e classificar o crédito nos termos do art. 15, II, da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão foi proferida após a homologação da cessão de crédito, sem intimação da cessionária, impedindo a formação do contraditório, em afronta os arts. 9º e 10 do CPC.

6.

A ausência de intimação causou prejuízo, pois a posição jurídica da cessionária difere da credora originária, configurando cerceamento de defesa.

7.

Além disso, a decisão não individualizou os créditos nem definiu suas classificações, contrariando o art. 15, II, da Lei nº 11.101/2005.

8.

A omissão não foi sanada nos embargos de declaração, indevidamente remetidos à administradora judicial, o que configura negativa de prestação jurisdicional.

9.

Compete ao magistrado, e não à administradora judicial definir o valor e a classificação dos créditos, em impugnação de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação do cessionário regularmente reconhecido na recuperação judicial acarreta nulidade da decisão em impugnação de crédito, por violação ao contraditório e ao devido processo legal. 2. É nula a decisão que, ao julgar impugnação de crédito, deixa de individualizar e classificar os créditos de forma fundamentada, conforme o art. 15, II, da Lei nº 11.101/2005, vedada a delegação dessa competência à administradora judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º e 10; CC, arts. 286, 287 e 293; Lei nº 11.101/2005, arts. 15, II, 18 e 22, I, f.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bom Jesus Agropecuária Ltda. – Em Recuperação Judicial, contra a decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito n. 0002641-92.2018.8.11.0051, ajuizada por Banco Cargill S.A. e Cargill Agrícola S.A. em face de José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin, também em recuperação judicial.

O juízo acolheu os pedidos de Cargill Agrícola S.A., reconhecendo o crédito conforme a inicial, com abatimento de R$ 27.333.505,19, sub-rogados à Mosaic Fertilizantes do Brasil, cujo crédito também foi habilitado, sem prejuízo da cessão à Midas Agro Investimentos S.A. Declarou extraconcursais as prestações vencidas em abril e outubro de 2017 e 2018,

por serem posteriores ao pedido de recuperação judicial, e determinou a atualização do quadro de credores, além da condenação dos devedores ao pagamento das custas e honorários.

Posteriormente, a agravante informou a cessão de crédito firmada em 27/06/2022 com a Cargill Agrícola, homologada nos autos da recuperação, que a legitimava como titular. Alegou, porém, não ter sido intimada a integrar a lide, sustentando nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

O juízo rejeitou os embargos de declaração de Midas e dos devedores, desconsiderando a manifestação da agravante sob o argumento de que não integrava a impugnação originária, cabendo à administradora judicial analisar seus argumentos na esfera administrativa.

A agravante alega nulidade da decisão por ausência de sua intimação, embora reconhecida como cessionária na recuperação judicial, e por ausência de fundamentação, já que seus argumentos constantes da manifestação de id. 182210570, não foram examinados. Requer o reconhecimento de sua titularidade sobre o crédito cedido e a respectiva habilitação do valor no Quadro Geral de Credores, com individualização e correta classificação.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 296220383).

Os agravados apresentaram contrarrazões (id. 300195361), nas quais se opuseram ao recurso e concordaram com a pretensão da agravante, requerendo apenas a correta individualização e classificação dos créditos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo nulidade insanável pela ausência de intimação da cessionária (id. 305270934).

Ressalte-se que a Midas, cessionária do crédito anteriormente sub-rogado à Mosaic também interpôs agravo de instrumento autônomo contra a mesma decisão (AI n. 1021070-05.2025.8.11.0000), ainda pendente de apreciação por este Tribunal, o que confirma a conexão entre os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Ausência de Intimação da Cessionária

A primeira questão diz respeito à nulidade da decisão em razão da ausência de intimação da agravante, legítima titular de parte substancial do crédito discutido.

Conforme consta da recuperação judicial, o crédito antes titularizado pela Cargill Agrícola S.A. foi cedido à agravante Bom Jesus, com anuência judicial (id. 179132344 – Processo nº 0002641-92.2018.8.11.0051).
A decisão foi proferida em 10/12/2024, posteriormente à cessão homologada judicialmente, mas sem a prévia intimação da cessionária para participar do contraditório, apesar de seu legítimo interesse na definição do valor e da classificação do crédito.

Nos termos dos arts. 286 e 287 do Código Civil, a cessão transfere ao cessionário a titularidade plena do crédito, com todos os acessórios. O artigo 293 do mesmo Código, por sua vez, assegura-lhe o exercício de atos conservatórios, independentemente de ciência do devedor, abrangendo sua atuação em processos judiciais relativos ao crédito. Assim, a falta de intimação do cessionário constitui vício grave por comprometer a formação do contraditório.

É fato que a agravante/cessionária se manifestou nos autos antes do julgamento dos embargos de declaração, o que não supriu o vício, pois ocorreu em momento posterior a sentença. Ademais, sua posição não era meramente confirmatória, mas substancialmente divergente da credora original, pois enquanto esta defendia parcela extraconcursal, a cessionária requereu o reconhecimento integral do crédito como concursal garantido (Classe II), renunciando ao privilégio da extraconcursalidade.

Essa divergência revela o prejuízo da falta de intimação.
O juízo de origem decidiu sobre pontos essenciais do crédito da cessionária, especialmente quanto ao seu alcance e regime jurídico, sem lhe assegurar participação no contraditório
. A circunstância viola os arts. 9º e 10 do CPC, que vedam decisão sem prévia oitiva da parte, e o art. 15, II, da Lei 11.101/2005, que exige menção expressa, na sentença, ao valor e à classificação de cada crédito, definição que só pode ocorrer com a presença do legítimo titular.

Diante desse cenário, é inequívoco que a falta de intimação da agravante comprometeu a validade do processo, impondo a declaração de nulidade da sentença.

II – Ausência de Fundamentação

Ainda que superada a preliminar de nulidade por falta de intimação da cessionária, também se impõe reconhecer a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 15, II, da Lei 11.101/2005.

O dispositivo exige que a decisão de impugnação defina expressamente o valor e a classificação de cada crédito. No caso, a decisão apenas acolheu os valores da inicial, descontando a parcela sub-rogada à Mosaic, e declarou extraconcursais determinadas parcelas, sem enfrentar os argumentos da agravante, já reconhecida como titular de parte substancial do crédito.

Na manifestação apresentada (id. 182210570 – Proc. nº 0002641-92.2018.8.11.0051), a Bom Jesus pleiteou o enquadramento integral do crédito como concursal garantido (Classe II), afastando a tese da credora originária de extraconcursalidade parcial. Todavia, a decisão ignorou essa divergência, desconsiderando por completo a posição da cessionária, como se fosse alheia ao feito.

A omissão foi reiterada nos embargos de declaração,
nos quais se apontou a falta de pronunciamento específico e a necessidade de definição clara do valor e da classificação do crédito cedido. Ainda assim, os embargos foram rejeitados genericamente, sob o argumento de que a matéria caberia à administradora judicial na atualização do Quadro-Geral de Credores.

Tal encaminhamento revela vício de origem, pois conforme os arts. 18 e 22, I, f, da Lei nº 11.101/2005, ao administrador judicial compete apenas consolidar o quadro-geral de credores, sempre com base nas decisões que apreciam as impugnações. O dever de fixar, de forma expressa e fundamentada, o valor e a classificação dos créditos é exclusivo do magistrado. À administradora judicial cabe apenas executar e consolidar o que foi definido em juízo, não o substituir na deliberação sobre a natureza e da classificação dos créditos.

A remessa dessa atribuição à esfera administrativa não apenas viola o modelo legal, mas também configura negativa de prestação jurisdicional, por privar o credor da segurança de ver judicialmente definido o regime jurídico de seu crédito. A falta de pronunciamento específico sobre a individualização e a classificação compromete a validade da sentença e impede a produção do efeito previsto no art. 15, II, da LRF.

Dessa forma, é inequívoco que ambas as decisões são nulas, devendo ser cassadas para que o juízo de origem profira nova decisão, apreciando fundamentadamente os argumentos das partes, com fixação clara do valor e da classificação de cada crédito impugnado.

Ficam prejudicadas as demais questões recursais.

Dispositivo

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da decisão proferida na impugnação de crédito e da que rejeitou os embargos de declaração, por violação ao contraditório e por inobservância do art. 15, II, da Lei nº 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025